Tribunal: TJDFT
Processo: 0716703-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira1 da apelação que interpusera, ante o reconhecimento da “inexistência de débitos incidentes sobre bens e rendas do espólio, conforme certidão negativa juntada”, ressalvada a subsistência do ITCD, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para materialização do decidido e oportuno arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 42196838 - Pág. 1 (fl. 324)